Tribunal: STJ
Processo: 0347700-60.2013.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2847305 - GO (2025/0033473-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: MERCIONNE PEREIRA LIMA SCAFF
ADVOGADO
: RODOLFO MACÊDO MONTENEGRO - GO026496
AGRAVADO
: ATIVOS
S.A.
SECURITIZADORA
DE
CREDITOS
FINANCEIROS
ADVOGADO
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - GO027024
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DE
TODOS
OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 182
/STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo
nos próprios autos por ausência de impugnação aos fundamentos da
decisão de inadmissibilidade.
II. Questão em discussão
2. Consiste na necessidade de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade para conhecimento do agravo.
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não apresentou argumentos capazes de afastar os
termos da decisão agravada.
4. O princípio da dialeticidade recursal exige que o agravo ataque
especificamente os motivos utilizados para negar seguimento ao recurso
especial.
5. A ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade atrai o art. 932, III, do CPC/2015 e a Súmula n. 182/STJ.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno não provido.
: "1. O agravo deve impugnar especificamente todos os
Tese de julgamento
fundamentos da decisão de inadmissibilidade para ser conhecido".
: CPC/2015, art. 932, III.
Dispositivos relevantes citados
: STJ, EAREsp 746.775/PR, Min. Luis Felipe
Jurisprudência relevante citada
Salomão, Corte Especial, julgado em 19.09.2018.
Documento eletrônico VDA48283113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/06/2025 19:25:59
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: 790e2169-87ca-4f11-91d1-c803db28b899

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
10/06/2025
16/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de junho de 2025
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA48283113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/06/2025 19:25:59
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: 790e2169-87ca-4f11-91d1-c803db28b899

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2847305 - GO (2025/0033473-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: MERCIONNE PEREIRA LIMA SCAFF
ADVOGADO
: RODOLFO MACÊDO MONTENEGRO - GO026496
AGRAVADO
: ATIVOS
S.A.
SECURITIZADORA
DE
CREDITOS
FINANCEIROS
ADVOGADO
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - GO027024
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DE
TODOS
OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 182
/STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo
nos próprios autos por ausência de impugnação aos fundamentos da
decisão de inadmissibilidade.
II. Questão em discussão
2. Consiste na necessidade de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade para conhecimento do agravo.
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não apresentou argumentos capazes de afastar os
termos da decisão agravada.
4. O princípio da dialeticidade recursal exige que o agravo ataque
especificamente os motivos utilizados para negar seguimento ao recurso
especial.
5. A ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade atrai o art. 932, III, do CPC/2015 e a Súmula n. 182/STJ.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno não provido.
: "1. O agravo deve impugnar especificamente todos os
Tese de julgamento
fundamentos da decisão de inadmissibilidade para ser conhecido".
: CPC/2015, art. 932, III.
Dispositivos relevantes citados
: STJ, EAREsp 746.775/PR, Min. Luis Felipe
Jurisprudência relevante citada
Salomão, Corte Especial, julgado em 19.09.2018.
Documento eletrônico VDA47564349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 21/05/2025 10:48:33
Código de Controle do Documento: 17d35536-3b91-4f70-8b5d-b54bc1930e7c

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 1.107-1.117) interposto contra decisão da
Presidência desta Corte Superior que não conheceu do agravo nos próprios autos, sob
o fundamento de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ (fls. 1.102-1.103).
Em suas razões, a parte agravante alega que impugnou todos os
fundamentos da decisão de admissibilidade, o que justificaria o afastamento do óbice
referido.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
Foi apresentada impugnação (fls. 1.122-1.127).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece ser acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os
termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (fls. 1.102-1.103):
Cuida-se de Agravo em Recurso Especial apresentado por MERCIONNE
PEREIRA LIMA SCAFF à decisão que inadmitiu Recurso Especial interposto
com fundamento no art. 105, III, da Constituição Federal.
É o
.
relatório (grifos originais)
Decido.
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu
o Recurso Especial, considerando: Súmula 7/STJ.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente o referido
fundamento.
Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I, do
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso
Especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos
da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante
impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o
Recurso Especial. A propósito:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. ART. 544, § 4o, I, DO CPC/1973. ENTENDIMENTO
RENOVADO PELO NOVO CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a
eleição dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do art.
514, II, c/c o art. 505 do CPC/1973. Tal premissa, contudo, deve ser
afastada quando houver expressa e específica disposição legal em
Documento eletrônico VDA47564349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 21/05/2025 10:48:33
Código de Controle do Documento: 17d35536-3b91-4f70-8b5d-b54bc1930e7c

sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo contra decisão
denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no art. 544, § 4o, I, do CPC, no sentido de que
pode o relator "não conhecer do agravo manifestamente inadmissível
ou que não tenha atacado especificamente os fundamentos da
decisão agravada" - o que foi reiterado pelo novel CPC, em seu art.
932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo
exclusivo a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal.
Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação permita
concluir pela presença de uma ou de várias causas impeditivas do
julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma
unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos
autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas
tem como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a
fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo,
ressoando inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível
e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na
hipótese prevista no art. 1.042, caput, do CPC/2015, que veda o
cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o
recurso especial, com base na aplicação do entendimento consagrado
no julgamento de recurso repetitivo, quando então será cabível apenas
o agravo interno na Corte de origem, nos termos do art. 1.030, § 2o, do
CPC.
5. Embargos de divergência não providos. (EAREsp 746.775/PR, Rel.
Ministro João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Ministro Luis Felipe
Salomão, Corte Especial, DJe de 30.11.2018.)

Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada,
não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, c/c o art. 253, parágrafo único, I,
ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço
.
do Agravo em Recurso Especial (grifos originais)
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte
agravante, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art.
85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites
percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como
eventual concessão da gratuidade da justiça.
Publique-se.
Intimem-se.

Conforme o entendimento desta Corte Superior, não basta a assertiva
genérica de que é desnecessário o reexame de prova, ainda que se faça breve
menção à tese jurídica ou mesmo a reprodução dos argumentos deduzidos no recurso
especial. Com efeito, "[s]ão insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade
recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte agravante, de
Documento eletrônico VDA47564349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 21/05/2025 10:48:33
Código de Controle do Documento: 17d35536-3b91-4f70-8b5d-b54bc1930e7c

forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada" (AgInt
no AREsp n. 2.098.249/SP, relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado
em
, DJe de
).
19/9/2022
26/9/2022
Do mesmo modo:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
PROFERIDA
PELO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
PRINCIPIO
DA
DIALETICIDADE. ART. 932, III, DO CPC DE 2.015. INSUFICIÊNCIA DE
ALEGAÇÃO GENÉRICA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL.
MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC.
1. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado na
origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação
específica aos fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do
apelo extremo, consoante expressa previsão contida no art. 932, III, do CPC
de 2.015 e art. 253, I, do RISTJ, ônus da qual não se desincumbiu a parte
insurgente, sendo insuficiente alegações genéricas de não aplicabilidade do
óbice invocado.
2. Para afastar o fundamento, da decisão agravada, de incidência do óbice
das Súmulas 5/STJ e 7/STJ não basta apenas deduzir alegação genérica de
inaplicabilidade dos referidos óbices ou que a tese defensiva não demanda
reexame de provas ou nova interpretação de cláusulas contratuais. Para
tanto, o recorrente deve desenvolver argumentação que demonstre como
seria possível modificar o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias
sem nova análise do conjunto fático-probatório, deixando claro que os fatos
foram devidamente consignados no acórdão objurgado, ônus do qual,
contudo, não se desobrigou.Precedentes.
[...]
(AgInt no AREsp n. 1.687.931/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
.)
31/8/2020
9/9/2020
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA TOTALIDADE DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 932, III, DO CPC/2015. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO.
1. É dever da parte agravante combater especificamente a totalidade dos
fundamentos da decisão agravada, demonstrando o desacerto do decisum
que negou seguimento ao recurso especial, sob pena de aplicação do art.
932, III, do Código de Processo Civil de 2015.
2. No caso, não houve impugnação no momento oportuno, sendo
insuficientes as alegações genéricas quanto à inaplicabilidade dos óbices
das Súmulas 7 e 83/STJ ao presente caso.
[...]
6. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 1.613.383/RS, Relator Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
.)
4/5/2020
8/5/2020
A parte agravante não se desincumbiu do ônus de impugnar
especificamente a Súmula n. 7/STJ, uma vez que se limitou a afirmar genericamente
que a matéria discutida seria de direito (fls. 1.078-1.084).
Além disso, deixou de trazer alegações efetivas e específicas para afastar
as conclusões da decisão de admissibilidade, fazendo afirmações abstratas de não
incidência do referido óbice processual, com assertivas que, a rigor, caberiam em
qualquer recurso.
Documento eletrônico VDA47564349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 21/05/2025 10:48:33
Código de Controle do Documento: 17d35536-3b91-4f70-8b5d-b54bc1930e7c

Por isso, incidem o art. 932, III, do CPC/2015 e, por analogia, a Súmula n.
182/STJ.
Aplica-se também a jurisprudência consolidada da Corte Especial do STJ,
segundo a qual, "a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em
sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais" (EAREsp n.
746.775/PR, Relator p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE
ESPECIAL, julgado em
, DJe
).
19/9/2018
30/11/2018
Registre-se que a impugnação apenas em sede de agravo interno não é
apta a suprir a deficiência verificada, ante a preclusão consumativa.
Assim, não procedem as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar a conclusão da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47564349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 21/05/2025 10:48:33
Código de Controle do Documento: 17d35536-3b91-4f70-8b5d-b54bc1930e7c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.847.305 / GO
Número Registro: 2025/0033473-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03477006020138090051 34770060
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MERCIONNE PEREIRA LIMA SCAFF
ADVOGADO : RODOLFO MACÊDO MONTENEGRO - GO026496
AGRAVADO
: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
ADVOGADO : NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - GO027024
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MERCIONNE PEREIRA LIMA SCAFF
ADVOGADO : RODOLFO MACÊDO MONTENEGRO - GO026496
AGRAVADO
: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
ADVOGADO : NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - GO027024
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/06/2025
16/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48268175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:39:01
Código de Controle do Documento: 44e95b1c-89ea-46ec-8783-306f1d7888de

Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48268175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:39:01
Código de Controle do Documento: 44e95b1c-89ea-46ec-8783-306f1d7888de